Tribunal: CARF
Processo: 15746.723002/2021-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENAN GOMES REGO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2017, 2018
CIDE-REMESSAS. INCIDÊNCIA. ROYALTIES, A QUALQUER TÍTULO. ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (CIDE), a expressão royalties, a qualquer título abrange rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, em observância ao artigos 22 e 23 da Lei n° 4.506/1964, aos §§ 2° e 3° do artigo 2° da Lei n° 10.168/2000 e ao artigo 10 do Decreto n° 4.195/2002.
CIDE. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de Royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000. Para que a contribuição seja devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo fenomênico. O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação tributária referente a essa CIDE.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA CARF N° 158.
Nos termos da Súmula CARF n° 158, compõe a base de cálculo da CIDE-Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
CIDE-ROYALTIES. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. ISS. IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE é o valor da remuneração do fornecedor domiciliado no exterior estipulada em contrato. A adição do ISS a sua base de cálculo não possui amparo legal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15746.723002/2021-67
ACÓRDÃO
3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BMC SOFTWARE DO BRASIL LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE
Ano-calendário: 2017, 2018
CIDE-REMESSAS.
INCIDÊNCIA.
ROYALTIES,
A
QUALQUER
TÍTULO.
ABRANGÊNCIA.
Para efeito de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico (CIDE), a expressão royalties, a qualquer título abrange
rendimentos de qualquer espécie decorrentes do uso, fruição, exploração
de direitos, em observância ao artigos 22 e 23 da Lei n° 4.506/1964, aos §§
2° e 3° do artigo 2° da Lei n° 10.168/2000 e ao artigo 10 do Decreto n°
4.195/2002.
CIDE. REMESSA DE ROYALTIES PARA RESIDENTE OU DOMICILIADO NO
EXTERIOR. NÃO INCIDÊNCIA.
O pagamento, o creditamento, a entrega, o emprego ou a remessa de
Royalties, a qualquer título, a residentes ou domiciliados no exterior são
hipóteses de incidência da Contribuição de Intervenção no Domínio
Econômico criada pela Lei n° 10.168/2000. Para que a contribuição seja
devida, basta que qualquer dessas hipóteses seja concretizada no mundo
fenomênico. O pagamento de Royalties a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de contraprestação exigida em decorrência de obrigação
contratual, seja qual for o objeto do contrato, faz surgir a obrigação
tributária referente a essa CIDE.
CIDE. BASE DE CÁLCULO. REAJUSTAMENTO. IRRF. INCLUSÃO. SÚMULA
CARF N° 158.
Nos termos da Súmula CARF n° 158, compõe a base de cálculo da CIDE-
Remessas o Imposto de Renda Retido na Fonte incidente sobre valores
pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a
Fl. 2100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
2
residentes ou domiciliados no exterior, ainda que a fonte pagadora assuma
o ônus financeiro do imposto retido.
CIDE-ROYALTIES.
BASE
DE
CÁLCULO.
REAJUSTAMENTO.
ISS.
IMPOSSIBILIDADE.
A base de cálculo da CIDE é o valor da remuneração do fornecedor
domiciliado no exterior estipulada em contrato. A adição do ISS a sua base
de cálculo não possui amparo legal.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
parcial ao recurso, para excluir o ISS da base de cálculo da CIDE. Vencido Conselheiro Matheus
Schweitzer Ziccarelli Rodrigues que votou pelo cancelamento do auto de infração.
Assinado Digitalmente
Renan Gomes Rego – Relator

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram do presente julgamento os conselheiros Renan Gomes Rego, Matheus
Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Neiva Aparecida Baylon (substituto[a]
integral), Luciana Ferreira Braga, Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão n° 108-037.777,
proferido pela 5a Turma da DRJ08 na sessão de 26 de abril de 2023, que julgou improcedente a
impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
O presente processo versa sobre auto de infração para cobrança de CIDE, resultante
de procedimento fiscalizatório que indicou insuficiência de recolhimento de CIDE, nos anos de
2017 e 2018, escriturado como direitos autorais decorrentes de contrato de licenciamento
referente ao pagamento de direitos de distribuir ou comercializar programas de tecnologia de
autoria de residente ou domiciliado no exterior.
Fl. 2101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
3
Segundo consta no Termo de Verificação Fiscal, as remessas da Recorrente para a
empresa estrangeira se referem ao pagamento de uma taxa correspondente a 40% (quarenta por
cento) sobre sua receita liquida mensal auferida em decorrência da prestação de serviços de
suporte, manutenção e assistência técnica a seus clientes no Brasil.
Explica que as remunerações pagas pelo sujeito passivo à sua sócia e controladora
no exterior, decorrentes de percentual da receita proveniente da prestação de serviços de apoio,
manutenção e assistência técnica pelo licenciado aos seus clientes constituem uso, fruição e
exploração de todos os direitos de propriedade intelectual consignados no contrato, assim como
expressamente da utilização dos direitos previstos em relação aos nomes e marcas do Licenciador,
caracterizando-se royalties.
Classifica a operação da Recorrente como royalties pelo uso ou exploração de
invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de indústria e comércio (alínea “c”), e
a exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem ou obra
(alínea “d”), nos termos do art. 22 da Lei 4.506/1964.
Irresignada, a Recorrente propôs Recurso Voluntário no qual apresenta as seguintes
razões de fato e de direito:
i)
que inexiste no presente caso pagamento do royalty previsto no art. 22, "c"
da Lei n.o 4.506/1964 e considerando não ter sido verificada transferência
da tecnologia de autoria da BMC Inc. à Recorrente;
ii)
que a BMC Inc. faz jus ao recebimento de remuneração equivalente a 40% (i)
da venda de produtos sublicenciados pela Recorrente, e (ii) da receita
auferida pela Recorrente em decorrência da prestação de serviços de
manutenção aos seus clientes;
iii)
todo o valor pago pela Recorrente à Licenciadora se reveste da condição de
"direito autoral", não existindo no contrato qualquer previsão para
remuneração de propriedade intelectual, como quiseram inferir as dd.
autoridades fiscais e julgadoras;
iv)
que o Ministério da Fazenda já reconhecia que os rendimentos referentes
aos programas de computador são direitos de autor e não royalties;
v)
que a distinção entre royalties e direito autoral é confirmada, também, pelos
Regulamentos do Imposto de Renda de 1999 e 2018. Os direitos de autor
seguem o regime próprio estabelecido no artigo 709 do RIR de 1999 ou no
artigo 766 do RIR de 2018, ao passo que os royalties seguem o regime de
tributação estabelecido especificamente pelo artigo 710 do RIR/99;
vi) que a legislação brasileira expressamente classificou a
distribuição/comercialização de software como verdadeira distribuição do
direito de autor;
Fl. 2102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
4
vii)
que, além do fato dos pagamentos sob análise não caracterizarem royalties,
mas direitos autorais, como já exposto, a mera menção ao pagamento de
royalties a qualquer título não afasta a exigência legal no sentido de que
haja transferência de tecnologia para que ocorra a hipótese de incidência da
CIDE;
viii)
explica o afastamento da Súmula CARF n° 127, aplicável tão somente à
hipótese de serviços técnicos prestados por residentes ou domiciliados no
exterior, as dd. autoridades julgadoras a quo, com o devido respeito,
reforçam a sua absoluta incompreensão acerca dos fatos sob análise. Isso
porque, no presente caso, é incontroverso que o serviço de manutenção de
software é prestado pela Recorrente em território nacional - e não pela BMC
Inc.. C;
ix)
Subsidiariamente, decadência em relação a fato gerador ocorrido em
dezembro de 2016, pois parcela do lançamento refere-se à CIDE
supostamente devida sobre remessa realizada em janeiro de 2017. No
entanto, o crédito contábil do direito autoral devido pela Recorrente
atrelado a essa remessa foi realizado em dezembro de 2016, fato
reconhecido pelas próprias dd. autoridades fiscais.
x)
Que não deve incluir o IRRF e o ISS na base de cálculo do IRRF.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renan Gomes Rego, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os demais requisitos de admissibilidade,
de modo que admito seu conhecimento.
Do mérito
A controvérsia se centra em saber se sobre as remessas efetuadas pela Recorrente
(BMC Brasil) à empresa BMC Software Inc. sediada nos Estados Unidos, em contrapartida ao
direito de uso, fruição e exploração de todos os direitos de propriedade intelectual consignados no
contrato.
Para tanto, é necessário analisar, inicialmente, os contratos firmados entre as
empresas, a fim de identificar a natureza dos pagamentos realizados (direitos autorais, royalties,
serviços técnicos, serviços de assistência administrativa etc.). No que se refere aos contratos,
constam nos autos as seguintes informações, conforme o Segundo Aditamento ao Acordo de
Licença:
Fl. 2103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
5
a) Nos termos do “Acordo de Licença”, a BMC Inc. faz jus ao recebimento de
remuneração equivalente a 40% (i) da venda de produtos sublicenciados pela
Recorrente, e (ii) da receita auferida pela Recorrente em decorrência da
prestação de serviços de apoio, manutenção e assistência técnica pelo
licenciado aos seus clientes;
b) Que o Licenciador concede ao Licenciado o direito de o direito de sublicenciar
comercializar e distribuir (os "Produtos Existentes") e todo e qualquer produto
que possa ser adquirido pelo Licenciador e/ou licenciado ao Licenciador no
futuro;
c) Que o Licenciador também deseja conceder ao Licenciado o direito e a licença
aqui especificados no Território sob todos os direitos de propriedade intelectual
do Licenciador;
d) Que o Licenciado terá o direito de possuir fitas magnéticas ou outros suportes
que incorporem os produtos do Licenciador abrangidos pelo presente Acordo e
o direito de duplicar tais fitas ou suportes, através dos quais poderão ser
fisicamente fornecidos aos clientes do licenciado, sujeitos aos termos e
condições do Acordo de Licença de Software apropriado;
e) Que o Licenciador concede ao Licenciado, e o Licenciado aceita, um direito e
licença não exclusivos no Território sob todos os direitos de propriedade
intelectual do Licenciador sobre os Produtos na medida, mas apenas na medida,
necessária para que o Licenciado possa cumprir as suas responsabilidades e
exercer os seus direitos ao abrigo do presente Acordo. Com respeito aos nomes
e marcas do Licenciador, o Licenciador concede ao Licenciado um direito e uma
licença não exclusivos de utilização do nome do Licenciador e da marca BMC
Software, Patrol Software, e outras marcas do Licenciador utilizadas pelo
Licenciador em relação aos Produtos, mas apenas em relação aos Produtos, mas
apenas em associação com os Produtos. Toda e qualquer boa vontade gerada
pela utilização pelo Licenciado dos nomes e marcas do Licenciador e que seja
atribuível a tais nomes e marcas, reverterá em benefício do Licenciador;
f) Que os direitos e obrigações do Licenciador ao abrigo do presente Acordo
podem ser vendidos, cedidos ou 5.2. de outra forma transferidos em conexão
com a venda, cessão ou outra disposição da entidade empresarial do
Licenciador ou a parte dos negócios do Licenciador a que o presente Acordo diz
respeito. O direito do Licenciador a receber royalties do Licenciado ao abrigo do
presente Acordo pode ser livremente transferido ou sobrecarregado com
garantias reais.”
Pelo teor das informações constantes nos contratos, percebe-se, a priori, que a
remuneração pelo direito de comercializar o programa de tecnologia ocorre por meio de duas
Fl. 2104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
6
taxas. A primeira corresponde a uma taxa incidente sobre cada produto sublicenciado pelo
Licenciado, equivalente a 40% do preço do referido produto constante na Lista de Preços da
América Latina. A segunda consiste em um valor equivalente a 40% da receita total do Licenciado
oriunda da prestação de serviços de apoio, manutenção e assistência técnica aos seus clientes.
Tais pagamentos se relacionam diretamente ao direito de comercialização e
distribuição, no Brasil, do programa de tecnologia estrangeiro pela BMC do Brasil a seus usuários
locais. Ou seja, trata-se de remuneração ao exterior a título de licença para distribuição ou
comercialização, concedida por pessoa jurídica domiciliada no exterior à Recorrente,
permitindo‐lhe ofertar, no mercado interno, licenças de uso da ferramenta tecnológica.
Ainda mais relevante é que à Recorrente não foi outorgado apenas o direito de
sublicenciar, comercializar e distribuir o programa, mas também o de utilizar o “nome e marca”
associados ao produto, o que caracteriza remuneração a título de royalties.
Pois bem.
A contribuição de intervenção de domínio econômico destinada a financiar o
Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à Inovação foi instituída
pela Lei n° 10.168/2000, que, com a redação dada pela Lei n° 10.332/2001, passou a prever a
incidência da CIDE sobre remessas ao exterior de royalties, a qualquer título:
Art. 2o Para fins de atendimento ao Programa de que trata o artigo anterior, fica
instituída contribuição de intervenção no domínio econômico, devida pela pessoa jurídica
detentora de licença de uso ou adquirente de conhecimentos tecnológicos, bem como
aquela signatária de contratos que impliquem transferência de tecnologia, firmados com
residentes ou domiciliados no exterior.
§ 1o Consideram-se, para fins desta Lei, contratos de transferência de tecnologia os
relativos à exploração de patentes ou de uso de marcas e os de fornecimento de tecnologia
e prestação de assistência técnica.
§ 1o-A. A contribuição de que trata este artigo não incide sobre a remuneração pela
licença de uso ou de direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador, salvo quando envolverem a transferência da correspondente tecnologia.
§ 2° A partir de 1o de janeiro de 2002, a contribuição de que trata o caput deste artigo
passa a ser devida também pelas pessoas jurídicas signatárias de contratos que tenham
por objeto serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes a serem
prestados por residentes ou domiciliados no exterior, bem assim pelas pessoas jurídicas
que pagarem, creditarem, entregarem, empregarem ou remeterem royalties, a qualquer
título, a beneficiários residentes ou domiciliados no exterior.
§ 3° A contribuição incidirá sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados
ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no exterior, a título de
remuneração decorrente das obrigações indicadas no caput e no § 2o deste artigo.
Em verdade, o escopo da CIDE instituída pela Lei n° 10.168/2000 (em sua redação
original) era de fomentar a produção tecnológica brasileira, sendo devida sobre os pagamentos
Fl. 2105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
7
sobre referentes aos contratos de licença de uso, aquisição de conhecimentos tecnológicos ou
transferência de tecnologia firmados com sujeitos estrangeiros.
Buscando reforçar ainda mais esse objetivo, o legislador posteriormente ampliou a
hipótese de incidência da exação para abranger os valores decorrentes de contratos de prestação
de serviços técnicos e assemelhados, além de incluir expressamente os royalties de qualquer
natureza, conforme introduzido pela Lei no 10.332/2001.
No entanto, o enunciado legal acima transcrito acaba por gerar certa insegurança
jurídica ao não definir, para fins tributários, o alcance da expressão “royalties, a qualquer título”,
deixando margem para dúvidas interpretativas relevantes.
Nessa linha relacional, o Decreto n° 4.195/2002, editado para regulamentar a Lei n°
10.168/2000 e a Lei n° 10.332/2001, elucidando o alcance pretendido pela Lei, dispôs, no seu
artigo 10, a incidência da CIDE a título de royalties previstos nos contratos:
Art. 10. A contribuição de que trata o art. 2° da Lei no 10.168, de 2000, incidirá sobre as
importâncias pagas, creditadas, entregues, empregadas ou remetidas, a cada mês, a
residentes ou domiciliados no exterior, a título de royalties ou remuneração, previstos nos
respectivos contratos, que tenham por objeto:
I - Fornecimento de tecnologia;
II - Prestação de assistência técnica:
a) serviços de assistência técnica;
b) serviços técnicos especializados;
III - serviços técnicos e de assistência administrativa e semelhantes;
IV - Cessão e licença de uso de marcas; e
V - Cessão e licença de exploração de patentes.
Nessa perspectiva, ainda temos o que a Lei n° 4.506/1964 define como rendimento
classificado como royalties, a saber:
Art. 22. Serão classificados como "royalties" os rendimentos de qualquer espécie
decorrentes do uso, fruição, exploração de direitos, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642,
de 1978) (Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
a) direito de colher ou extrair recursos vegetais, inclusive florestais;
b) direito de pesquisar e extrair recursos minerais;
c) uso ou exploração de invenções, processos e fórmulas de fabricação e de marcas de
indústria e comércio;
d) exploração de direitos autorais, salvo quando percebidos pelo autor ou criador do bem
ou obra.
Parágrafo único. Os juros de mora e quaisquer outras compensações pelo atraso no
pagamento dos "royalties" acompanharão a classificação destes.
Fl. 2106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
8
Art. 23. Serão classificados como aluguéis ou "royalties" tôdas as espécies de
rendimentos percebidos pela ocupação, uso, fruição ou exploração dos bens e direitos
referidos nos artigos 21 e 22, tais como: (Vide Decreto-Lei no 1.642, de 1978)
(Vide Decreto-Lei no 2.287, de 1986)
I - As importâncias recebidas periodicamente ou não, fixas ou variáveis, e as
percentagens, participações ou interesses;
II - Os pagamentos de juros, comissões, corretagens, impostos, taxas e remuneração do
trabalho assalariado, autônomo ou profissional, feitos a terceiros por conta do locador do
bem ou do cedente dos direitos;
III - As luvas, os prêmios, gratificações ou quaisquer outras importâncias pagas ao
locador, ou cedente do direito, pelo contrato celebrado;
IV - As benfeitorias e quaisquer melhoramentos realizados no bem locado, e as despesas
para preservação dos direitos cedidos, se de acôrdo com o contrato fizeram parte da
compensação pelo uso do bem ou direito;
V - A indenização pela rescisão ou término antecipado do contrato;
VI - o valor locativo do prédio urbano construído, quando cedido seu uso gratuitamente.
Depreende-se, portanto, que royalties correspondem aos rendimentos derivados do
uso, fruição ou exploração de direitos de propriedade, intelectual ou não, cuja utilização pelo
contratante depende de autorização do titular e se dá pelo período e condições estipulados
contratualmente. Tal conceito abrange, entre outros, receitas decorrentes da utilização de marcas,
processos, fórmulas de fabricação, invenções, direitos autorais e demais ativos intangíveis cuja
exploração dependa de autorização do titular do direito.
Retornando ao caso concreto, a autoridade fiscal entendeu que, em relação à
remuneração calculada sobre as receitas de sublicenciamento (taxa 01), não deveria incidir a CIDE,
pois restou configurado que os direitos de comercialização ou distribuição de programa de
computador foram sem transferência da correspondente tecnologia (fls. 1830).
No entanto, haveria CIDE a ser paga relativamente à parcela da remuneração
calculada sobre as receitas de manutenção e assistência técnica (taxa 02), uma vez que tal
contraprestação seria equivalente ao royalty previsto pelas alíneas c e d do artigo 22 da Lei n°
4.506/1964, fls. 1833).
Entendo que o caso concreto se amolda integralmente aos desígnios da legislação,
pois a Recorrente não apenas explora a comercialização e distribuição do programa de
computador, mas também exerce outros direitos a ele associados, especialmente o uso da marca
BMC. Isso porque, além de adquirir o software, o usuário brasileiro recebe assistência técnica e
serviços especializados prestados pela empresa nacional, os quais são ofertados sob a
credibilidade e o peso distintivo da marca BMC, reforçando o caráter de exploração de direitos de
propriedade intelectual pela Recorrente.
Fl. 2107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
9
Caso contrário, não faria sentido a empresa brasileira (licenciado) remunerar a
título de royalties os valores de 40% da receita total do licenciado oriunda da prestação de
serviços de apoio, manutenção e assistência técnica aos seus clientes.
Desse modo, julgo que a Recorrente realizou pagamento a residente ou domiciliado
no exterior a título de royalties pelo uso, fruição ou exploração de direito, nos exatos termos do
artigo 2° da Lei n° 10.168/2000 c/c artigos 22 e 23 da Lei n° 4.506/1964.
Reputo oportuno salientar que tal entendimento harmoniza-se com a orientação
firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário no 928.943 (Tema 914), julgado
sob a sistemática da repercussão geral, ocasião em que o Egrégio Tribunal fixou as seguintes teses:
I - É constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico (CIDE) destinada a
financiar o Programa de Estímulo à Interação Universidade-Empresa para o Apoio à
Inovação, instituída e disciplinada pela Lei no 10.168/2000, com as alterações
empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007;
II - A arrecadação da CIDE, instituída pela Lei no 10.168/2000, com as alterações
empreendidas pelas Leis nos 10.332/2001 e 11.452/2007, deve ser integralmente aplicada
na área de atuação Ciência e Tecnologia, nos termos da lei.
No voto conduzido pelo Ministro Flávio Dino, redator do acórdão, restou
consignado que a contribuição também incide sobre pagamentos efetuados ao exterior em razão
de contratos que envolvam o uso de tecnologia estrangeira, bem como sobre aqueles que tenham
por objeto serviços técnicos, serviços de assistência administrativa e direitos autorais,
independentemente de haver ou não transferência de tecnologia, conforme reconhecido no
julgamento do Tema 914 da repercussão geral. Reproduzo, nesse sentido, excerto do referido
voto, que reforça a amplitude normativa da exação:
Da leitura do trecho acima transcrito, verifica-se que a ampliação da base de incidência da
CIDE foi uma opção legislativa deliberada manifestada no encaminhamento do projeto
que resultou na aprovação da Lei no 10.332/2001.
Essa ampliação do aspecto material da contribuição com a correspondente redução da
alíquota de Imposto de Renda tem relação direta com o movimento econômico-fiscal
vivido pelo País, no qual se buscava garantir segurança jurídica e transparência, além de
previsibilidade e controle da arrecadação, sem impor encargos adicionais sobre o setor
econômico.
No que concerne à remuneração pela licença de uso ou de direitos de comercialização ou
distribuição de programa de computador (softwares), a Lei no 11.452/2007, que incluiu o §
1o-A no art. 2o da Lei n. 10.168/2000, especificou a não incidência tributária, ressalvando
apenas os casos em que a contratação envolva a transferência da correspondente
tecnologia, indo ao encontro da finalidade do tributo.
Nessa linha, com a devida vênia a entendimento em sentido diverso, reputo que o
requisito de transferência de tecnologia não constitui elemento indispensável da regra-
matriz de incidência, porquanto o § 2o, norma posterior e específica, introduziu
hipóteses autônomas de tributação cujo fundamento de validade não se esgota no caput
do art. 2o da Lei n. 10.168/2000. O uso da palavra “também” no § 2o refuta qualquer
Fl. 2108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
10
outra interpretação razoável, na medida em que o texto não pode ser simplesmente
ignorado ou tido como não escrito.
Percepção essa acompanhada pelo Ministro Alexandre de Morais, cujo trecho cito
abaixo:
Com todas as vênias à posição em contrário, não me parece que a nova lei, a lei de 2001, a
Lei no 10.332, ao alterar a lei do ano anterior, de 2000, a Lei no 10.168, tenha tido outra
intenção de que não fosse exatamente ampliar as hipóteses de incidência da CIDE. Então,
há lei específica para tanto: ampliar as hipóteses de incidência da CIDE para além dos
pagamentos especificamente atrelados à exploração de tecnologia estrangeira.
Mas o que deixa, a meu ver, verdadeiramente, ou mais, o que reforça verdadeiramente
a intenção de incidência para além desses pagamentos, para além dos pagamentos a
título somente de remuneração por exploração de tecnologia estrangeira, é a previsão
de incidência sobre “royalties, a qualquer título”. Essa disposição deixa clara a intenção
de que a contribuição, a partir da legislação alterada em 2001, passe a incidir sobre
remessas feitas sobre royalties decorrentes de atividades de qualquer natureza, inclusive
as referentes a direitos autorais, já que não há qualquer restrição legal para seu
afastamento.
Por fim, alega-se tratar-se de pagamentos relacionados a direitos autorais. Contudo,
conforme demonstrado pela jurisprudência acima mencionada, tais valores também se submetem
à incidência da CIDE-Royalties.
Além disso, destaco que o CARF possui posição majoritária no sentido de que a
CIDE-Royalties é devida inclusive em contratos envolvendo direitos autorais, ainda que não haja,
na hipótese, aquisição de conhecimentos tecnológicos ou efetiva transferência de tecnologia.
Nesses precedentes, prevaleceu a interpretação do conceito de royalties previsto no art. 22 da Lei
no 4.506/1964, segundo o qual integram essa categoria os rendimentos derivados do uso, fruição
ou exploração de direitos, abrangendo inclusive direitos autorais.
Nesse sentido, citam-se, exemplificativamente, os Acórdãos no 9303-014.455,
3301-004.631 e 3202-002.182, que consolidam esse entendimento no âmbito deste Conselho.
Da inclusão do IRRF e do ISS na base de cálculo da CIDE
A Recorrente pede a exclusão do IRRF e do ISS da base de cálculo da CIDE.
No tocante ao IRRF, sem mais delongas, em que pese não concordar com a inclusão
do IRRF na base de cálculo da CIDE, já que meu entendimento é de que a contribuição incidirá
sobre os valores pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos somente a título de
remuneração, e não sobre a remuneração mais os tributos incidentes, respeito e adoto a posição
sumulada no CARF, tendo caráter vinculante, segundo Portaria ME no 410, de 16/12/2020:
Súmula 158:
O Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente sobre valores pagos, creditados,
entregues, empregados ou remetidos, a cada mês, a residentes ou domiciliados no
exterior, a título de remuneração pelas obrigações contraídas, compõe a base de cálculo
Fl. 2109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.463 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15746.723002/2021-67
11
da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide) de que trata a Lei
10.168/2000, ainda que a fonte pagadora assuma o ônus financeiro do imposto retido.
Dessa forma, não se vislumbra qualquer vício ou irregularidade na decisão recorrida
que demande sua reforma.
Entretanto, no que tange à recomposição da base de cálculo da CIDE mediante a
exclusão do ISS, assiste razão à Recorrente.
Com efeito, quando o legislador previu a incorporação do ISS na base de cálculo do
PIS/Pasep-Importação e da Cofins-Importação, estabeleceu expressamente que tais contribuições
deveriam incidir sobre o valor total da operação, nele compreendidos tanto o ISS quanto o
montante bruto do IRRF remetido ao exterior. Segue a redação legal pertinente:
Art. 7o A base de cálculo será:
[...]
II – o valor pago, creditado, entregue, empregado ou remetido para o exterior,
antes da retenção do imposto de renda, acrescido do Imposto sobre Serviços de
qualquer Natureza – ISS e do valor das próprias contribuições, na hipótese do inciso II do
caput do art. 3o desta Lei.
No tocante à CIDE, cumpre reiterar que inexiste previsão legal que determine a
inclusão do ISS em sua base de cálculo.
Diante do exposto, manifesto meu voto no sentido de afastar a inclusão do ISS da
base de cálculo da CIDE.
Do Dispositivo
Ante o exposto, voto por dar parcial provimento ao recurso voluntário, para afastar
a inclusão do ISS da base de cálculo da CIDE.
É como voto.
Renan Gomes Rego

Fl. 2110
DF CARF MF
Original